Tribunal: TJMT
Processo: 1040127-51.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040127-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO GIACOMINI DELATORRE - CPF: 005.882.041-88 (APELADO), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (ADVOGADO), I. A. D. - CPF: 055.448.961-94 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AUGUSTO GIACOMINI DELATORRE - CPF: 005.882.041-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1040127-51.2023.8.11.0041

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA.

FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada em decorrência de alteração do voo de retorno que foi alterado, o que ocasionou um atraso de mais de 7 horas no retorno ao domicílio.

2. A autora pleiteia indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a alteração do voo, com atraso superior a 7 horas, configura falha na prestação do serviço pela companhia aérea, e se o autor tem direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A alteração do voo, com atraso superior a 7 horas, configura falha na prestação do serviço pela companhia aérea, porquanto causou transtornos e frustração que ultrapassam o mero aborrecimento;

5. O atraso de mais de 7 horas na chegada ao destino final, frustra a expectativa legítima do passageiro de que o serviço de transporte aéreo será prestado de forma eficiente e pontual, caracterizam-se transtornos, desgaste físico e emocional, além de comprometer o planejamento da viagem, o que configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alteração de voo, com atraso superior a 12 horas, configura falha na prestação do serviço pela companhia aérea e enseja indenização por danos morais. 2. O atraso de voo gera transtornos e frustração que ultrapassam o mero aborrecimento, porquanto
contraria a expectativa legítima do passageiro de que o serviço de transporte aéreo será prestado de forma eficiente e pontual
, caracterizado transtornos, desgaste físico e emocional, além de comprometer o planejamento da viagem, o que configura dano moral indenizável”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6 e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJSP; Apelação Cível 1014811-41.2020.8.26.0003; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2021; TJMT - N.U 1001029-50.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022; REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018; TJSP; Apelação Cível 1004646-80.2020.8.26.0278; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2022 e TJSP; Apelação Cível 1020972-33.2021.8.26.0003; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1040127-51.2023.8.11.0041

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: I. A. D.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.

Ação:
de Indenização Por Danos Morais que
I. A. D. representado por AUGUSTO GIACOMINI DELATORRE move em desfavor de TAM LINHAS AEREAS S/A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir da sentença. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
: Alega que em que pese não ter apresentado contestação e a revelia ter sido decretada, os efeitos não induzem a procedência automática da ação.

Sustenta que a alteração do voo foi motivada por necessidade de ajuste na malha aérea, o que seria uma prática comum e legítima no setor, portanto não configura ato ilícito.

A
r
gumenta que o mero atraso no voo, por si só, não configura dano moral, especialmente porque não foi comprovado qualquer prejuízo concreto em decorrência do atraso, como perda de compromissos importantes, danos materiais ou abalo psicológico significativo.

Defende que a situação vivenciada pelo autor caracteriza mero aborrecimento ou dissabor, o que não é indenizável.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização fixada em R$ 10.000,00.

Contrarrazões
(Id.

240511651).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se pelo desprovimento recurso (Id.
252578660
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1040127-51.2023.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por I. A. D., representado por seu genitor, em face TAM LINHAS AEREAS S/A., em decorrência de alteração de voo que resultou em atraso no retorno à cidade de origem.

O autor alega que adquiriu passagens aéreas da companhia aérea requerida para o trecho Cuiabá/MT a Balneário Camboriú/SC, no dia 06/07/2023 e retorno para a cidade de domicílio no dia 19/07/2023.

Aduz que no voo de retorno para a cidade de domicílio, que partiu de Navegantes/SC no dia 19/07/2023 às 13h25m, com conexão em São Paulo/SP desembarque em Cuiabá/MT às 16h35m, foi cancelado, sem qualquer justificativa.

Assevera que foi remanejada para outro itinerário com embarque na cidade de Navegantes/SC, para às 20h10m e desembarque na cidade de destino de Cuiabá/MT às 00h51m, ao qual teve que permanecer por mais de 07h00m, no saguão do aeroporto, devido ao atraso com relação ao horário do voo inicialmente contratado, o que gerou transtornos desgaste físico, psicológico e angustia com fortuito, configurando clara falha na prestação de serviço da parte Requerida.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar procedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem. Em que pese a apelante alegar que o cancelamento do voo adquirido pelo autor fora motivado exclusivamente pela necessidade de readequação da malha aérea, sabe-se que a reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO.
Reestruturação da malha aérea. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Atraso de voos que ocasionou a chegada do autor ao destino após horas do inicialmente previsto (oito horas na ida e cinco na volta), sem assistência com alimentação Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral caracterizado.
"Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1014811-41.2020.8.26.0003; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2021; Data de Registro: 31/03/2021)

É inclusive este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – JUROS MORATÁRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento. (TJMT - N.U 1001029-50.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – REAGENDAMENTO APÓS QUATRO DIAS – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO CORRETAMENTE – DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A readequação na malha aeroviária decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.
Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no cancelamento do voo, deve ser mantida a condenação, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa. O termo inicial quanto os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, ocorrerão a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do CPC. (TJMT - N.U 1002779-42.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Por outro lado, embora o simples cancelamento ou alteração de voo não implique, por si só, em dano moral, entende-se que, no caso concreto, o prejuízo restou configurado. Isso se deve à ausência de prova de auxílio material ao passageiro e à excessiva demora do voo remarcado pela ré. Tal situação forçou a autora a arcar com suas despesas nos dias subsequentes ao previsto para o embarque.

Nesse sentido:

“[...] 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...] (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

No caso em tela, a alteração do voo, com atraso superior a 7 horas no voo de volta do destino, configura falha na prestação do serviço pela companhia aérea, porquanto causou transtornos e frustração que ultrapassam o mero aborrecimento.

O atraso de mais de 7 horas na chegada ao destino final, frustra a expectativa legítima do passageiro de que o serviço de transporte aéreo será prestado de forma eficiente e pontual, caracteriza-se transtornos, desgaste físico e emocional, além de comprometer o planejamento da viagem, o que configura dano moral indenizável.

Dessa forma, o cancelamento do voo adquirido pela autora e a ausência de assistência adequada ao passageiro pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

Apelação. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. 1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC).
Cancelamento de voo sem prévio aviso, com disponibilização de novo voo 5 dias depois da data originalmente contratada, com mais conexões. Alegação de que o cancelamento decorreu de "remanejamento da malha aérea" em razão da pandemia de COVID-19. Ausência de excludente de responsabilidade. Hipótese que configura fortuito interno. Além de a ré não ter trazido qualquer prova do alegado remanejamento da malha aérea, não comprovou a vigência de qualquer ato de império estatal impedido decolagens no período em questão, tendo, ainda, descumprido os artigos 2º e 6º-A da Resolução nº 556, de 13.05.2020, da ANAC, editada justamente em razão da pandemia de COVID-19, e vigente por ocasião do voo da autora. 2. Dano moral configurado.
Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. 2.1. Dano moral. Indenização. Juros moratórios. Termo Inicial. Data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (artigo 405 do Código Civil). 3. Danos materiais comprovados. Gastos com transporte de ida e volta ao aeroporto no dia do cancelamento, e gastos de ida a aeroporto localizado em outro Município no dia da viagem. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1004646-80.2020.8.26.0278; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 23/02/2022)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO.
Reestruturação da malha aérea. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Cancelamento de voo e realocação da autora após 5 (cinco) dias da data do voo inicialmente contratado, sem assistência com alimentação e hospedagem. Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral caracterizado.
"Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1020972-33.2021.8.26.0003; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022)

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 10.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequada ao caso.

A sentença se mostra correta, porquanto comporta ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por derradeiro, observa-se que o requerido apelado não apresentou defesa, embora citado, razão porque foi decretada a sua revelia.

Na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil, “
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

Por certo, se é ônus da parte autora afirmar e da parte requerida responder, formando-se então a controvérsia, restam incontroversos os fatos alegados pelo autor e não impugnados pelo réu. Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Sucede que isso não implica no impedimento do Julgador examinar os fatos, inclusive, determinar a realização de provas, porquanto, conforme entendimento assente na doutrina e jurisprudência, a revelia conduz a presunção relativa de veracidade.

Realça-se, é relativo o efeito material da revelia, cabe ao Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pelo próprio demandante, julgar a causa em seu desfavor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024